Tribunal: TJSP
Processo: 1007756-86.2021.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
BANCÁRIO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais – Sentença de extinção, por falta de interesse, quanto ao pedido declaratório, e de improcedência, quanto ao pedido indenizatório – Empréstimo consignado com desconto de parcelas em benefício previdenciário - Aplicação do CDC – Hipótese em que a questão relativa ao contrato e descontos foi

Ementa:
BANCÁRIO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais – Sentença de extinção, por falta de interesse, quanto ao pedido declaratório, e de improcedência, quanto ao pedido indenizatório – Empréstimo consignado com desconto de parcelas em benefício previdenciário - Aplicação do CDC – Hipótese em que a questão relativa ao contrato e descontos foi solucionada antes do ajuizamento da ação – Pedido de declaração de inexistência de relação jurídico-contratual acolhido nos termos do CPC, art. 19, I - Danos morais – Inocorrência – Indenização descabida – Decaimento recíproco – Ação parcialmente procedente - Sentença substituída – Recurso parcialmente provido.